Tribunal: TJSP
Processo: 0024978-37.2012.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. Caráter infringente. Recurso manifestamente protelatório. Dicção do art. 1.026, §2o, do CPC. Multa fixada em 2% do valor atualizado da causa. EMBARGOS REJEITADOS.